Tribunal: TJSP
Processo: 1077974-27.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

LIMITAÇÃO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

LIMITAÇÃO DE JUROS – ALEGADA COBRANÇA DE JUROS EM PATAMARES SUPERIORES A MÉDIA DE MERCADO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE RESULTOU MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STF – ACERTO DA R. SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESULTARAM DEMONSTRADAS – MONTANTES COBRADOS QUE NÃO SE MOSTRARAM EXCESSIVOS – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART. 543 - "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

IOF – REGULARIDADE DE SUA EXIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ABUSOS QUANTO A DILUIÇÃO DO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE IMPOSTO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ADIANTAMENTO DO TRIBUTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA FINANCEIRA RÉ – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.*